Tribunal: CARF
Processo: 13603.720522/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Quando o autuado deixa de contestar a revisão feita pela fiscalização na área total declarada do imóvel rural, por ocasião da impugnação, configura-se a preclusão, que impossibilita a apreciação da matéria pelo órgão julgador de segunda instância.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL.
Para fins de exclusão da tributação, é ônus do contribuinte demonstrar a existência da área de preservação permanente, enquadrada nas hipóteses do Código Florestal, com identificação de sua localização e dimensão, por meio de laudo técnico assinado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou, eventualmente, pela apresentação do ato do Poder Público que declarou a porção do imóvel como área de interesse ambiental.
ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de exclusão da área aproveitável, as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias devem estar identificadas e dimensionadas em laudo técnico subscrito por profissional habilitado com registro de ART.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR. REQUISITO PREVISTO EM LEI.
A averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel é requisito formal constitutivo da existência da área de reserva legal. Para fins de exclusão da área tributável, a área de reserva legal deverá estar averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural em data anterior à ocorrência do fato gerador do imposto.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA. ARBITRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES. LAUDO DE AVALIAÇÃO. SUBAVALIAÇÃO RECONHECIDA PELO CONTRIBUINTE.
Mostra-se impróprio o arbitramento do VTN com base no SIPT quando utilizado o valor médio das declarações do município para aferição do preço de mercado da terra nua, sem considerar o critério de aptidão agrícola do imóvel rural. Reconhecida, pelo próprio contribuinte, a subavaliação do preço declarado para a terra, cabe acolher o VTN, por hectare, indicado no laudo de avaliação apresentado no recurso voluntário.
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual da multa na hipótese de lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720522/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.643 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
MAURÍCIO RICARDO CALVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Quando o autuado deixa de contestar a revisão feita pela fiscalização na área
total declarada do imóvel rural, por ocasião da impugnação, configura-se a
preclusão, que impossibilita a apreciação da matéria pelo órgão julgador de
segunda instância.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE INTERESSE AMBIENTAL.
Para fins de exclusão da tributação, é ônus do contribuinte demonstrar a
existência da área de preservação permanente, enquadrada nas hipóteses do
Código Florestal, com identificação de sua localização e dimensão, por meio
de laudo técnico assinado por profissional habilitado, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou, eventualmente, pela
apresentação do ato do Poder Público que declarou a porção do imóvel como
área de interesse ambiental.
ÁREAS
OCUPADAS
COM
BENFEITORIAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
Para efeito de exclusão da área aproveitável, as áreas ocupadas com
benfeitorias úteis e necessárias devem estar identificadas e dimensionadas em
laudo técnico subscrito por profissional habilitado com registro de ART.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO
IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR. REQUISITO
PREVISTO EM LEI.
A averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel é requisito formal
constitutivo da existência da área de reserva legal. Para fins de exclusão da área
tributável, a área de reserva legal deverá estar averbada à margem da inscrição
da matrícula do imóvel rural em data anterior à ocorrência do fato gerador do
imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720522/2009-21
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT).
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. VALOR MÉDIO DAS DECLARAÇÕES. LAUDO DE
AVALIAÇÃO.
SUBAVALIAÇÃO
RECONHECIDA
PELO
CONTRIBUINTE.
Mostra-se impróprio o arbitramento do VTN com base no SIPT quando
utilizado o valor médio das declarações do município para aferição do preço de
mercado da terra nua, sem considerar o critério de aptidão agrícola do imóvel
rural. Reconhecida, pelo próprio contribuinte, a subavaliação do preço
declarado para a terra, cabe acolher o VTN, por hectare, indicado no laudo de
avaliação apresentado no recurso voluntário.
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
PRINCÍPIO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o percentual da multa
na hipótese de lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para retificar o VTN do lançamento fiscal, com base no valor reconhecido
no laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte. Vencido o conselheiro Rayd Santana
Ferreira que dava provimento parcial em maior extensão para considerar o VTN declarado pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-35.711, de 24/02/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário lançado (fls. 52/66):
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou,
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente
ADA; fazendo-se necessário, ainda, em relação à área de reserva legal, que a mesma
esteja averbada junto à matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.
DA ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Não atendida a exigência da legislação pertinente para comprovação das áreas ocupadas
com benfeitorias, não cabe acatar as áreas pretendidas, para efeito de cálculo do ITR.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
inexata na declaração - ITR e/ou subavaliação do VTN declarado, cabe exigi-lo
juntamente com os juros e a multa aplicados aos demais tributos.
DA LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de natureza tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - ÁREA TOTAL.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Para o exercício de 2005, foi emitida a Notificação de Lançamento relativa ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de juros e multa de ofício,
decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel “Fazenda Cantagalo”,
localizado no município de Ibirité (MG), cadastro fiscal sob o no 0.640.954-7 e área total de
127,5 ha (fls. 03/07).
Após regular intimação o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, por meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em consequência, o
agente fiscal procedeu ao arbitramento do VTN do imóvel rural, com base nos dados extraídos
do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Além disso, a fiscalização alterou para 127,5 ha a área total do imóvel rural, a
mesma declarada no exercício de 2003, por falta de comprovação da alienação parcial ou da
desapropriação das terras.
Cientificado da autuação em 15/06/2009, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 29/37 e 48/49).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

Intimado em 05/07/2010 da decisão do colegiado de primeira instância, o
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 19/07/2010, conforme carimbo de protocolo, no
qual apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito para a revisão da decisão recorrida
(fls. 67/68 e 69/74):
(i) o crédito apurado pela fiscalização tributária não reflete a
realidade, resultando no aumento expressivo do valor do imóvel e da
sua área total;
(ii) foram desconsideradas as áreas de reserva legal, de
preservação permanente e ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural;
(iii) de acordo com a legislação de regência, independentemente
da vontade do proprietário, 20% da área total do imóvel deve ser
preservada;
(iv) o Ato Declaratório Ambiental (ADA) não é constitutivo das
áreas de interesse ambiental, sendo mero ato formal, irrelevante à
tributação;
(v) foi elaborado laudo de avaliação do valor da terra nua, de
acordo com a NBR 14.653-3 da ABNT, contendo a identificação de
todos os elementos de pesquisa e as planilhas de cálculo pelo método
comparativo direito de dados de mercado. Trata-se de documento
novo, razão pela qual está sendo apresentado somente com o recurso
voluntário; e
(vi) não houve dolo, fraude ou intenção de sonegação pelo
contribuinte, motivo porque devem ser canceladas as gravosas
penalidades lançadas, as quais excedem, em muito, a capacidade
contributiva do recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

Mérito
Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que o contribuinte na sua
impugnação não refutou a alteração feita pelo agente fiscal com relação à área total do imóvel de
31,8 ha para 127,5 ha.
Em vista disso, a decisão de primeira instância considerou não impugnada a
matéria, vez que não expressamente contestada, conforme previsto no art. 17 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 58):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ao deixar de impugnar a modificação da área total do imóvel rural, ocorreu a
preclusão do direito de fazê-lo por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Alega o recorrente que o lançamento fiscal ignorou a existência de áreas de
reserva legal, de preservação permanente e ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias
destinadas à atividade rural.
O procedimento de revisão fiscal limitou-se aos dados declarados pelo
contribuinte para a Fazenda Cantagalo. No presente caso, o contribuinte nada informou a título
de áreas de interesse ambiental, áreas ocupadas com benfeitorias e áreas utilizadas pela atividade
rural no imóvel (fls. 06).
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise à
inclusão de área não aproveitável para a atividade rural, segundo definido na legislação, com o
propósito de reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
A decisão de primeira instância adotou outra linha de pensamento e admitiu a
possibilidade de acréscimo de áreas de interesse ambiental após a notificação do lançamento,
como forma de restaurar a realidade do imóvel.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

Todavia, o acórdão recorrido concluiu que o contribuinte não produziu prova
material da área de preservação permanente, com identificação da sua localização, dimensão e
tipos de vegetação natural, por meio de laudo técnico assinado por profissional habilitado,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou, eventualmente, de ato do
Poder Público que declarou a porção do imóvel como área de interesse ambiental.
O recorrente faz alusão ao laudo técnico subscrito pelo engenheiro Paulo Renato
de Oliveira Macedo, CREA 130.644/MG, acompanhado de ART, juntado ao processo
administrativo somente com o recurso voluntário (fls. 76/98).
Ocorre que o documento foi elaborado com a finalidade específica de estimar o
valor da terra nua do imóvel rural, sendo imprestável, portanto, para a identificação das áreas de
interesse ambiental.
O laudo de avaliação é ineficaz para atestar o enquadramento de parte do imóvel
rural como área de preservação permanente, nos termos do art. 1o, § 2o, inciso II, art. 2o e art. 3o
da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, vigente à época dos fatos, cujos dispositivos
delimitam a localização ou a destinação de florestas e demais formas de vegetação natural
consideradas de preservação permanente.
De modo análogo, o laudo não detalha as áreas com benfeitorias úteis e
necessárias do imóvel rural.
Em verdade, sobre áreas de preservação permanente e áreas ocupadas com
benfeitorias, o laudo de avaliação carreado aos autos resume-se a afirmações genéricas, sem
estabelecer os seus limites na área total do imóvel rural. Transcrevo os correspondentes trechos
do laudo de avaliação da terra nua (fls. 82/89):
(...)
As tipologias florestais nativas, representadas pelo Mata Atlântica em variados estágios
de crescimento, ocupam grande parte da fazenda, recobrindo áreas destinadas à
Preservação Permanente em função de recursos hídricos lá encontrados (Nascentes) ou
de declividade e as áreas destinadas à Reserva Legal do imóvel.
Também se evidenciam áreas ocupadas com benfeitorias relacionadas com as atividades
econômicas acima citadas, tais como estradas de serviços, carreadores e aceiros
externos para proteção contra incêndios, além de benfeitorias para laser.
(...)
Benfeitorias — A Fazenda objeto apresenta benfeitorias destinadas à atividade
produtiva e de lazer. É sabido que quanto maiores forem às benfeitorias maior, por
conseguinte, o valor do imóvel. Deste modo, os índices adotados foram de 0,8 a 1,2.
(...)
Com relação à área de reserva legal,
o recorrente assegura que,
independentemente da vontade do proprietário, uma porção de 20% da área total do imóvel é
destinada por lei à preservação ambiental.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

Para efeito de comprovação da área de vegetação nativa protegida de exploração,
com repercussão na esfera tributária, não é suficiente a mera previsão em lei. O art. 16 do
Código Florestal, instituído pela Lei no 4.771, de 1965, vigente à época dos fatos, estabeleceu os
limites para a constituição da reserva legal, a participação do órgão ambiental estadual ou
municipal e a necessidade de averbação dessa área de vegetação nativa à margem da inscrição da
matrícula do imóvel rural:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País.
(...)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função
social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código. (DESTAQUEI)
(...)
A averbação é um ato dotado de eficácia constitutiva, condicionante do direito de
usufruir a redução do imposto. Para escapar à incidência tributária é indispensável a prévia
averbação da área de reserva legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel, obrigação esta
que incumbe ao proprietário do imóvel rural.
Em outros dizeres, para surtir efeitos tributários a averbação na matrícula do
imóvel deverá ocorrer até a data da ocorrência do fato gerador do imposto como prova da
existência da área de reserva legal.
A propósito, esta última afirmativa é corroborada pelo § 1o do art. 12 do Decreto
no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e
administração do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo devem
estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a atual
jurisprudência é firme no sentido da necessidade de averbação tempestiva da área de interesse
ambiental junto à matrícula do imóvel rural.
Para ilustrar as decisões, transcrevo a ementa de acórdão a seguir, proferido pela
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 1999
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do registro do
imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo do ITR, desde que
efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Todavia, na hipótese dos autos observa-se que não houve averbação tempestiva da área,
o que deveria ocorrer antes do fato gerador.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-008.623, de 19/02/2020, relatora conselheira Ana
Paula Fernandes).
Tal linha de raciocínio sobre a eficácia constitutiva da averbação da área de
reserva legal na matrícula do imóvel, para efeitos tributários, está alinhada com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS.
NECESSIDADE. ATO CONSTITUTIVO. MULTIFÁRIOS PRECEDENTES DESTE
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua eficácia, do
ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário competente,
porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não apenas declaratória.
II. De fato, "nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, 'é imprescindível a
averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, para que o contribuinte obtenha a isenção do imposto
territorial rural prevista no art. 10, inc. II, alínea 'a', da Lei n. 9.393/96' (AgRg no REsp
1.366.179/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 20/03/2014)'" (STJ, AgRg no AREsp 684.537/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2015).
(2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.450.992/SC, relatora Ministra
Assusete Magalhães, sessão de 15/03/2016).
No presente caso, os autos estão desprovidos de prova documental de averbação
de área de reserva legal na matrícula do imóvel rural.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

Quanto ao VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, por expressa
previsão na legislação exige-se a apuração do preço da terra levando em consideração a aptidão
agrícola do imóvel rural, no município onde se localiza.
De fato, o requisito da aptidão agrícola está descrito no art. 14 da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996, c/c art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, com a redação
da Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
(...)
Lei no 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola; (DESTAQUEI)
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(...)
Entretanto, a fiscalização tributária tomou como parâmetro de referência o VTN
médio das declarações de ITR referentes aos imóveis localizados no município de Ibirité (MG),
sem considerar as potencialidades e restrições para o manejo da terra.
Confira-se trecho da decisão de piso (fls. 61):
(...)
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN Declarado, e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava à fiscalização arbitrar novo
valor para efeito de cálculo do ITR desse exercício, nos termos do art. 14, da citada Lei
n° 9.393/1996, e artigo 52, do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), sendo sido observado,
nessa oportunidade, o único valor disponível no SIPT.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

Esse valor médio por hectare, de R$ 7.834,60, corresponde à média dos valores (VTN)
informados pelos próprios contribuintes do ITR, proprietários de imóveis rurais
localizados no município de Ibireté - MG, nas suas DITR/2005.
(...)
Dessa forma, para fins do lançamento de ofício, não restou cumprido o critério
legal da aptidão agrícola para estimar o preço da terra do imóvel rural.
Em que pese à irregularidade no critério de arbitramento, o próprio contribuinte
reconhece a subavaliação do preço declarado no exercício para a terra nua do imóvel rural. A
seguir, o resumo do VTN, por hectare, constante do laudo de avaliação para os exercícios de
2003 a 2006 (fls. 95/96):
Exercício
VTN/ha
(R$)
2003
1.461,84
2004
1.291,17
2005
1.484,93
2006
3.295,19
Logo, cabe acolher o VTN, por hectare, indicado no laudo de avaliação
apresentado no recurso voluntário.
Nessa mesma linha de compreensão, a firme jurisprudência deste Tribunal
Administrativo, conforme ementa do julgado abaixo, proferido pela 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação do Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-007.331, de 25/10/2018, relatora conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.643 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720522/2009-21

E, por último, no que diz respeito à incidência da multa de ofício, o patamar
mínimo da penalidade é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a
considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo
afastar ou reduzir o percentual no caso concreto. A penalidade de 75% não está vinculada à
comprovação de dolo, fraude ou sonegação.
Além disto, afastar a presunção de constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder
Legislativo, demanda apreciação e decisão por parte do Poder Judiciário.
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer que o
percentual da multa de ofício viola a capacidade contributiva do contribuinte, porquanto a
análise da matéria demandaria o confronto da lei tributária com preceitos de ordem
constitucional. Argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera administrativa.
Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
como também o enunciado da Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para retificar o VTN do lançamento fiscal, com base no valor reconhecido no
laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital